Tribunal: CARF
Processo: 15504.019175/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019175/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.962 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CONSTANTINO DUTRA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAGAMENTO INTEGRAL CONFIRMADO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA DE
OBJETO.
Comprovado e confirmado o recolhimento integral tributo devido, opera-se a
extinção do crédito tributário remanescente, ao teor da legislação de regência,
encerrando o litígio no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que conhecia do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 6.719,88, já acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, em razão da dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 1.000,00, e da omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019175/2010-77
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019175/2010-77

rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 7.920,00,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.178,00 (fls. 19/24).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
contestando a omissão de rendimentos, alegando que não recebeu rendimentos de aluguéis, uma
vez que o imóvel foi doado, sem reserva de usufruto, ao filho, conforme comprova a escritura
pública em anexo. Concorda com a glosa da despesa de incentivo, inclusive provendo o
recolhimento integral dos valores incontroversos (fls. 4/5).
Em 18/11/2010, a unidade de origem promoveu a transferência do crédito
tributário não impugnado, no valor de R$ 978,00, para o processo no 10680.724334/2010-02 (fls.
30/32).
Apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 35/39), por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos apurada, porém
mantendo em parte o crédito tributário remanescente, no valor de R$ 22,00, mais acréscimos
legais.
Cientificado da decisão, em 20/04/2012 (fls. 45/46), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 30/04/2012, recurso voluntário (fls. 47/48), insurgindo
contra a manutenção do crédito tributário remanescente mantido, alegando que promoveu
corretamente o recolhimento do tributo devido sobre a parte incontroversa, no valor de R$
1.000,00, a tempo e modo, não sendo devida a cobrança em litígio, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/68.
Em 13/12/2010, a RFB apurando falha de sistema ao detectar que o débito
questionado não estava integralmente quitado, e verificando a pertinência das alegações recursais
– após promover a confirmação do pagamento realizado e alocar o crédito recolhido ao débito
antão existente – confirmou a liquidação integral do débito em litígio, certificando não mais
haver crédito tributário controlado no presente feito (fls. 69).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos regulares de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
De fato, ao ser intimado da decisão recorrida, o Recorrente liquidou integralmente o
crédito tributário alusivo à parte incontroversa (incluindo-se aí a parcela em litígio), conforme se
depreende da guia DARF acostada aos autos (fls. 4/5 e 54/55), cujo pagamento foi efetiva e
integralmente confirmado pela RFB, inclusive culminando com a liquidação integral do crédito
tributário controlado no presente feito.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.962 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.019175/2010-77

Logo, diante do efetivo pagamento realizado e ancorado na legislação de regência
(arts. 113 e 156 do CTN), encontra-se extinto o crédito tributário com a consequente perda de
objeto do presente processo administrativo, restando inviável a discussão de mérito suscitada.
Portanto, consoante os dispostos legais transcritos e considerando a prova efetiva da
liquidação integral do débito (fls. 4/5, 54/55), situação esta reconhecida pela própria RFB (fls.
69), a discussão recursal suscitada perdeu o seu objeto, importando no encerramento do litígio no
âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital